Tribunal: TJSP
Processo: 1062585-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA RÉ E DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes por uma suposta dívida referente a consumo de energia elétrica – Recurso da ré requerendo a improcedência da ação – Não acolhimento – A ré não comprovou a existência da dívida -

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA RÉ E DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes por uma suposta dívida referente a consumo de energia elétrica – Recurso da ré requerendo a improcedência da ação – Não acolhimento – A ré não comprovou a existência da dívida - Negativação que configura ato ilícito e enseja a responsabilização da ré – Sentença mantida.
- Apelação da autora:
- Pedido de majoração da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – Acolhimento - Majoração do valor para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.
- Juros moratórios – Sentença que determinou a incidência a partir da citação – Pedido da autora de incidência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Acolhimento, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Sentença reformada.
- Sucumbência – Sentença que fixou a sucumbência recíproca, porque arbitrou indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado pela autora – Pedido de condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência – Acolhimento – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Sentença reformada.

Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062585-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada EDP
SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada/apelante MARIA ISABEL
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30084
2
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100
Apelantes/Apeladas: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A e
Maria Isabel Silva dos Santos (Justiça Gratuita)
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baiao
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Voto 30084
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DA RÉ E
DA AUTORA
- Apelação da ré:
- Inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes por uma suposta dívida referente a
consumo de energia elétrica
Recurso da ré
requerendo
a
improcedência
da
ação

Não
acolhimento
A ré não comprovou a existência da
dívida - Negativação que configura ato ilícito e enseja a
responsabilização da ré Sentença mantida.
- Apelação da autora:
- Pedido de majoração da indenização por dano moral,
fixada em R$ 5.000,00 Acolhimento - Majoração do
valor para R$ 10.000,00, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Sentença reformada.
- Juros moratórios
Sentença que determinou a
incidência a partir da citação Pedido da autora de
incidência a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ
Acolhimento, por se tratar de
responsabilidade
extracontratual

Sentença
reformada.
- Sucumbência Sentença que fixou a sucumbência
recíproca, porque arbitrou indenização por dano moral
em valor inferior ao pleiteado pela autora Pedido de
condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus
da sucumbência Acolhimento Aplicação da Súmula
326 do STJ Sentença reformada.
Recurso da ré não provido. Recurso da autora
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30084
3
Trata-se de apelações de sentença (fls.
103/107) que julgou parcialmente procedente a ação de indenização
por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito1, ajuizada
por Maria Isabel Silva dos Santos em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, para (i) declarar a inexigibilidade da
dívida de R$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos) e (ii)
condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais, corrigidos conforme a Tabela Prática
do TJSP a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes dividirão as custas e despesas processuais. A parte autora
arcará com os honorários do patrono da ré, estes fixados em 10% da
diferença apurada entre o valor atribuído à causa e o valor da
indenização por danos morais, observada a gratuidade de justiça
concedida. A ré arcará com honorários advocatícios em favor do
patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da indenização por
danos morais.
Consta da petição inicial que autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome do cadastro de
inadimplentes, pela ré, por uma suposta dívida de R$ 105,90, vencida
em 05.09.2018, referente ao contrato no 2018081015750025, que a
autora desconhece.
A ré contestou a ação, sustentando que
a inscrição é legítima, e decorre do não pagamento de uma fatura de
consumo de energia elétrica, conforme “prints” de tela de seu sistema.
1 Valor da causa: R$ 50.005,90, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
04/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30084
4
Não juntou nenhum documento para comprovar a sua afirmação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Ambas as partes apelaram.
A ré requer a improcedência da ação,
reiterando os argumentos de sua contestação, e anexa “prints” de tela
de seu sistema em nome de Levilma Jesus dos Santos, pessoa
estranha à lide.
A autora, por sua vez, requer a
majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a
50 salários mínimos, com a incidência de juros moratórios a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, a autora se
insurge quanto à sucumbência, sustentando que a ré deve arcar com
a sua integralidade, fixando-se honorários de 20% sobre o valor da
condenação.
Recursos respondidos.
É o relatório.
A autora afirma da petição inicial que
desconhece o débito que ensejou a inscrição de seu nome no
cadastro de inadimplentes. Assim, cabia à ré comprovar, por meio de
documentos hábeis, a legitimidade do apontamento. Porém, a ré não
o fez, limitando-se a anexar “prints” de tela de seu sistema,
produzidos unilateralmente. Portanto, não comprovada a origem da
dívida, era mesmo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito.
Assim, a inscrição do nome da autora no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30084
5
e configura ato ilícito que enseja a responsabilização do réu.
A autora tem razão ao requerer a
majoração do valor fixado a título de dano moral, porque o quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de cumprir os propósitos de reparação,
punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos.
Assim, fixa-se em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) o valor da indenização por dano moral, com correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do Acórdão e juros
de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
A autora tem razão ao requer a
condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da
sucumbência.
A vitória material obtida na demanda
difere da vitória processual. Assim, embora materialmente a autora
não tenha tido sucesso integral em relação ao valor pretendido para a
indenização por dano moral, tiveram sucesso processual, o que afasta
a sucumbência recíproca e, via de consequência, sua condenação ao
pagamento de verba honorária, aplicando-se a Súmula 326 do STJ,
que assim dispõe: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
A propósito, segue precedente desta C.
Câmara:
“DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida do nome
da autora nos cadastros de proteção ao crédito Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062585-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30084
6
configurado Valor da indenização Possibilidade de majoração
A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a
repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado A fixação do dano moral em valor inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca

RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1005452-21.2017.8.26.0602;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018).
Dessa maneira, a ré arcará com as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor da condenação, já considerando o trabalho
realizado em segunda instância.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da autora para majorar o
valor da indenização por dano moral, fixar os juros moratórios a partir
do evento danoso e condenar a ré a arcar com a integralidade do
ônus da sucumbência.
MARINO NETO
Relator